Tribunal: STF
Processo: Rcl 48353
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Gilton Leandro Miguel Fernandes Marquezan em face da decisão proferida pelo Colégio Recursal da 17ª Circunscrição Judiciária - Votuporanga, nos autos do processo nº 1010488-81.2019.8.26.0664.
    Sustenta a afronta ao decidido pelo Supremo no agravo regimental em recurso extraordinário nº 1.104.426, na Segunda Turma, Edson Fachin, bem assim no agravo regimental em agravo em recurso extraordinário nº 1.059.669, na Primeira Turma, Rosa Weber.
    Requer o reclamante medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento definitivo desta reclamação constitucional e, no mérito, a cassação da decisão reclamada a fim de que se observe o entendimento consolidado no Supremo sobre a impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor público preso preventivamente.
    É o relatório, no essencial.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses referidas pelo reclamante, pois não houve indicação, como fundamento de seu pedido, de qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário ou situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal, limitando-se a assentar, de forma genérica, que a decisão judicial ora atacada viola pronunciamentos das Turmas deste Tribunal.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se reconhecer de reclamação, quando se invoca, como paradigma, processo de índole subjetiva do qual não tenha sido parte o reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: agravo regimental na reclamação nº 20.630/SP, Luiz Fux; agravo regimental na reclamação nº 30.155/SP, Celso de Mello; agravo regimental na reclamação nº 34.646/RJ, Rosa Weber.
    Assim, considerando que o reclamante não figurou como parte nos agravos regimentais em recurso extraordinário nº 1.104.426 e nº 1.059.669, torna-se inviável a utilização dos referidos julgamentos como parâmetro de controle nesta reclamação.
    Ressalto, ainda, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (reclamação nº 43.302/RJ, Ricardo Lewandowski, agravo regimental na reclamação nº 42.046/SP, Rosa Weber; agravo regimental na reclamação nº 40.331/GO, Edson Fachin).
    Por todo o exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator